Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702144-74.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS PACIENTE: EVANDILSON RODRIGUES ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de EVANDILSON RODRIGUES ALVES em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em ação penal na qual é acusado da prática do crime descrito no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência). Sustenta, em síntese, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita e é único provedor da família. Alega que o réu não apresenta risco à ordem pública, uma vez que ao ir ao encontro da vítima não a agrediu, apenas tentou conversar. O pedido liminar foi denegado (ID 55155575). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que os autos encontravam-se aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/02/2024 (ID 55188119). A douta Procuradoria de Justiça pugnou pela denegação da ordem (ID 55318969). A impetrante informou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por sentença prolatada na ação penal no 0708466-31.2023.8.07.0012, e requereu a desistência do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 55949370). É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela impetrante, em petição de ID 55949370, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator